Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Ao apresentar a defesa prévia, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual encontra-se preclusa a oportunidade para tanto. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando à materialidade e à autoria do delito de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, restaram comprovadas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que o réu, em conluio e mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, adquirindo o seu veículo, após efetuar o depósito de cheque furtado, no valor pactuado, de modo a fazer com que ela acreditasse que estava recebendo o montante equivalente ao respectivo pagamento, o que não ocorreu, devido à devolução da cártula pelo banco, não tendo o acusado se desincumbido de provar que não se apoderou do bem.